Tribunal: STF
Processo: HC 212158
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo qualificado, adulteração de sinal de veículo automotor e organização criminosa. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus contra decisão de Relator que defere ou indefere liminar. Ratio da Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eder Pereira Bahia em favor de Luciano Gomes Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 719.303/MG.



    O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo qualificado, adulteração de sinal de veículo automotor e organização criminosa, tipificados no art. 157, § 2°, II e V, art. 157, § 2°-A, I e art. 311, ambos do Código Penal e art. 2°, caput, da Lei 12.850/13 c/c art. 69 do Código Penal (evento 7).



    Extraio do ato dito coator (eventos 9-10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Assevera que o Paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora